Tribunal: STF
Processo: ARE 1519077
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcone Alves da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – INVIABILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO ADMITIDA PELOS JURADOS – COAUTORIA DEMONSTRADA – REAVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEUTRA – IMPERATIVIDADE. Em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF), não pode o Tribunal de Justiça reformar a decisão dos jurados, mas, tão somente, cassá-la para submeter o réu a novo julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença revelar-se manifestamente contrária à prova dos autos. Não é possível anular a decisão dos jurados que, ao reconhecer a autoria delitiva e a qualificadora da surpresa, opta por uma tese possível à luz da prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Compete ao juiz presidente aplicar as causas de diminuição de pena admitidas pelo Conselho de Sentença (art. 483, IV, c/c art. 492, I, “c”, CPP). A minorante da participação da menor importância aplica-se exclusivamente aos partícipes. A conduta social não pode ser avaliada negativamente quando ausentes elementos suficientes a demonstrar o comportamento do réu na família e na sociedade. 



    V.v. Em observância à declaração de inconstitucionalidade formal do artigo 10, inciso II, da Lei estadual nº. 14.939/2.003 pelo Órgão Especial deste Tribunal, não é possível a isenção das custas processuais. Eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal. Ante o parcial provimento do recurso, não há que se falar em cobrança das custas recursais.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que “o inconformismo, todavia, não merece trâmite, visto que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, todos os fundamentos adotados pela decisão recorrida que tratou da existência de ofensa reflexa à Constituição da República, bem como da aplicação Súmula nº 279 do STF, limitando-se a refutar a necessidade de reexame de fatos e provas nos seguintes termos: “Assim, presentes estão todos os requisitos para a interposição do Recurso Extraordinário que objetivava ver analisado, o ora agravante, interposto tempestivamente e que não discute a reanálise dos fatos e das provas, razão pela qual deveria ser o mesmo recebido, sem qualquer sombra de dúvida”. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente